Tribunal: TJPA
Processo: 0818607-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818607-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DHULY BARBARA MEDEIRO DE SOUSA, D. G. M. D. S.

REPRESENTANTE: DALVANE DO VALE MEDEIRO, KAMILIANE MOREIRA SANTANA

AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

99 TECNOLOGIA LTDA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID nº 17418481 que deferiu o pedido de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento

sob a seguinte fundamentação:

“(...)

Com essas ponderações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO para impor à agravada que, provisoriamente, arque com o pagamento mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento em favor dos agravantes, até decisão final pela 2ª Turma de Direito Privado.
(...)”.

E
m suas razões (id nº 17543329) aduz que houve
omissão em relação à forma que deverão ser realizados os pagamentos referentes aos alimentos a serem prestados.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 18101925), aduzindo, em síntese, que
os valores devem ser depositados na conta bancária das genitoras dos menores, uma vez que a verba destina-se a auxiliar a condição financeira da família para manter as menores, que necessitam de um mínimo digno existencial para sobreviver, sobretudo, em razão do falecimento do pai que ajudava a prover o sustento do lar.

Afirma que a irresignação do recorrente não se amolda aos exatos termos da sistemática processual civil.

Punga, assim, pela rejeição dos aclaratórios.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que nos presentes embargos a parte recorrente aponta a existência de omissão, indicando a ausência de análise de um dado que não consta da petição inicial recursal do agravo de instrumento.

A observação inserta no parágrafo anterior, denota que não se está diante de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional que se encontra dentro dos limites do debate firmado entre as partes.

No mais,
não sendo o caso de existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material os termos da decisão monocrática, deve ser mantido na integralidade, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos pelas partes e REJEITO-OS.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 14/05/2024